Tribunal: TJSP
Processo: 0009741-70.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em execução – Decisão de homologação do cálculo de penas – Termo inicial do prazo para nova progressão – Fixação da data da decisão de concessão da progressão – Equívoco – Necessária a fixação da data do cumprimento do requisito objetivo – Entendimento firmado pelo STF – Agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009741-70.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CHARLES JOAQUIM DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo em execução para determinar como termo inicial do prazo para
progressão ao regime aberto o dia de cumprimento do requisito objetivo e não a data
da decisão que concedeu o benefício. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009741-70.2019.8.26.0496 -Voto no 12358
2
DIGITAL Voto no 12358
Agravo em Execução: 0009741-70.2019.8.26.0496
Agravante: CHARLES JOAQUIM DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR6 Ribeirão Preto ss
Agravo em execução Decisão de homologação do cálculo de
penas Termo inicial do prazo para nova progressão Fixação da
data da decisão de concessão da progressão
Equívoco

Necessária a fixação da data do cumprimento do requisito objetivo
Entendimento firmado pelo STF Agravo provido
Trata-se de agravo em execução, interposto por
CHARLES JOAQUIM DA SILVA contra decisão de flS. 21/28 proferida pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR6, da Comarca de Ribeirão Preto, que homologou
o cálculo de penas de fls. 17/18, considerando como termo inicial do prazo para
nova progressão a data da decisão de concessão do regime semiaberto.
Sustenta o agravante que o termo para cômputo do
prazo não deve ser o dia da decisão, mas sim o cumprimento do requisito
objetivo, em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal (fls. 01/05).
Em suas contrarrazões, o promotor de justiça se
manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 33/47). A decisão foi mantida por
seus próprios fundamentos (fl. 48), sobrevindo parecer da Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do recurso, com prequestionamento da matéria (fls.
56/61).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009741-70.2019.8.26.0496 -Voto no 12358
3
Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado. O início do
cumprimento de pena se deu em 21/07/2018, obtendo o lapso temporal para a
progressão ao regime semiaberto em 11/06/2019, tendo a decisão concessiva do
regime intermediário sido proferida em 08/10/2019 (fls. 14/16).
Importante ressaltar que a decisão de concessão da
progressão de regime possui natureza meramente declaratória e não constitutiva.
Em verdade, o tempo existente entre a data do
cumprimento objetivo (11/06/2019) e a decisão de concessão (08/10/2019)
denota a existência de excesso de execução. Como se vê, o reeducando
permaneceu em regime fechado período maior do que o previsto em lei.
Sobre o assunto já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente
de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e
não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o
marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda
no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada
para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base
é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.” (STF, HC 115254, 2a T.,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15/12/2015)
Assim, já se encontrando o tema pacificado na
jurisprudência superior, deve ser provido o presente agravo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
presente agravo em execução para determinar como termo inicial do prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009741-70.2019.8.26.0496 -Voto no 12358
4
progressão ao regime aberto o dia de cumprimento do requisito objetivo e não a
data da decisão que concedeu o benefício.
OSNI PEREIRA
RELATOR